Tribunal: TJBA
Processo: 8048887-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048887-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RUTE ALVES CARVALHO

Advogado(s)
:
GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rute Alves Carvalho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizada contra o Estado da Bahia. A decisão impugnada declinou da competência territorial, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Santa Inês/BA, local de domicílio da Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento individual de sentença coletiva, a regra de competência territorial concorrente prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC permite ao exequente optar livremente entre os foros indicados ou se, à luz da jurisprudência dominante, prevalece como regra funcional o foro do domicílio do beneficiário, legitimando o declínio de ofício operado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece a possibilidade de escolha entre diversos foros para ações contra o Estado, prevendo uma competência relativa e concorrente.

No entanto, no contexto específico do cumprimento individual de sentença coletiva, a jurisprudência do STJ, STF e desta Corte tem conferido primazia ao foro do domicílio do exequente como critério de competência funcional, mitigando a regra geral.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 480 (REsp 1.243.887/PR), reconhece que a execução individual de sentença coletiva pode e deve tramitar no foro do domicílio do beneficiário.

A Seção Cível de Direito Público do TJBA, no Agravo Interno nº 8066016-76.2023.8.05.0000.1.AgInt, firmou entendimento de que a execução individual deve tramitar na Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente.

A jurisprudência reconhece que o foro do domicílio do beneficiário favorece o acesso à justiça, a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da hipossuficiência dos exequentes frente à Fazenda Pública.

A natureza autônoma do processo executivo, com necessidade de cognição própria e ausência de autoridade com prerrogativa de foro, afasta a competência do juízo prolator da sentença coletiva.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado, não havendo afronta à regra de foro concorrente, pois esta sofre restrição funcional em sede de execução individual de título coletivo.

O precedente invocado pela agravante foi corretamente interpretado pelo juízo de origem, cuja fundamentação guarda perfeita consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução individual de sentença coletiva deve ser processada no foro do domicílio do exequente, por se tratar de critério funcional derivado da natureza do título coletivo.

A regra geral de competência concorrente do art. 52, parágrafo único, do CPC é mitigada, nessa hipótese, por entendimento jurisprudencial consolidado que visa à facilitação do acesso à justiça e à efetividade da tutela.

É legítimo o declínio de ofício da competência territorial em favor do foro do domicílio do beneficiário nas execuções individuais de sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único; 516, I; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26/10/2011 (Tema 480).

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.433.762/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/03/2021.

STJ, REsp 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/05/2015.

STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/04/2017.

TJBA, AgInt nº 8066016-76.2023.8.05.0000.1.AgInt, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 08/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048887-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
Rute Alves Carvalho
e como Agravado
Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03